Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PESSOA JURÍDICA. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL.
1. Na hipótese de pedido relativo à extinção de condomínio e partilha de patrimônio de empresa constituída no curso da união estável, reconhece-se a competência do Juízo Cível, e não da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, tendo em vista que o litígio entre as partes decorre do direito de família e não do direito empresarial.
2. A dissolução de empresa jurídica e a decorrente apuração de haveres, quando discutida no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, deverão ser processadas no âmbito do Juízo Cível, incumbindo ao ex-companheiro não sócio da empresa conferir efetividade à meação em sede de cumprimento de sentença, consoante previsão do art. 516 do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido.